Tribunal: TJSP
Processo: 1006753-43.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Inexistência de incorreção nas taxas aplicadas pelo banco. Autor que, por via oblíqua, pretende excluir as tarifas do financiamento. Descabimento. Sentença mantida.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, na hipótese, mas em valor

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Inexistência de incorreção nas taxas aplicadas pelo banco. Autor que, por via oblíqua, pretende excluir as tarifas do financiamento. Descabimento. Sentença mantida.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, na hipótese, mas em valor inferior, diante de abusividade identificada. Sentença parcialmente reformada.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. Entendimento consolidado pelo C. STJ – no Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, porquanto, demonstrada a efetiva prestação do serviço. Valor não excessivo. Sentença mantida.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. Venda casada. Reconhecimento. Prática ilegal. Artigo 39, I, do Código do Direito do Consumidor. Sentença reformada.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Má-fé não demonstrada. Inteligência dos artigos 42, do Código de Defesa do Consumidor e 940 do atual Código Civil. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995209
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006753-43.2020.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HIDELBERTO
CORREA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006753-43.2020.8.26.0005 -Voto no 25383 cst/fco
2
VOTO No 25383
APELAÇÃO CÍVEL No 1006753-43.2020.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA - 4a VARA
CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: PAULO DE TARSSO DA SILVA PINTO
APELANTE: HIDELBERTO CORREA JUNIOR
APELADO: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Inexistência de incorreção nas taxas
aplicadas pelo banco. Autor que, por via oblíqua, pretende excluir as
tarifas do financiamento. Descabimento. Sentença mantida.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C.
STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo
tema 958/STJ). Validade da
cobrança, na hipótese, mas em valor inferior, diante de abusividade
identificada. Sentença parcialmente reformada.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. Entendimento consolidado pelo C.
STJ
no Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo
tema
958/STJ). Validade da cobrança, porquanto, demonstrada a efetiva
prestação do serviço. Valor não excessivo. Sentença mantida.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. Venda casada. Reconhecimento.
Prática ilegal. Artigo 39, I, do Código do Direito do Consumidor.
Sentença reformada.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Má-fé não
demonstrada. Inteligência dos artigos 42, do Código de Defesa do
Consumidor e 940 do atual Código Civil. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 315/319) que julgou improcedente a ação
revisional ajuizada pelo ora apelante, condenando-o ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade concedida.
Insurge-se o autor (fls. 321/327) em suma, sustentando que foram
exigidos juros diversos dos contratados, alegando também a ilegalidade das cobranças
das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, bem como a exigência do título de
capitalização. Pretendendo, ainda, a devolução em dobro dos valores pagos.
Recurso tempestivo, respondido (fls. 330/341) e isento de preparo, por ser
o autor beneficiário da justiça gratuita (fls. 69/70).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006753-43.2020.8.26.0005 -Voto no 25383 cst/fco
3
VOTO
O recurso comporta parcial provimento.
Cuida-se de ação revisional fundada em cédula de crédito bancário para
financiamento de veículo, emitida em 25.04.2019 no valor de R$. 104.056,24, a ser pago
em 48 prestações fixas de R$. 3.033,00, com taxa de juros remuneratórios de 1,44%
a.m. e 18,73% a.a. Todavia, no mesmo campo em que esses dados foram obtidos, é
possível verificar o tópico “custo efetivo total” constando a taxa de juros de 1,63% ao mês
e 21,67% ao ano. (fls. 27/29)
Ora, não assiste razão ao apelante quando afirma que no caso está sendo
aplicada a taxa mensal de 1,50% a.m., sendo superior à contratada, pois se trata de
conclusão extraída de parecer técnico produzido sem observância dos parâmetros
contratados, que excluiu as tarifas de avaliação do bem e registro de contrato, bem como
o seguro prestamista e o título de capitalização premiável e consequentemente reduziu o
custo efetivo total financiado. (fls. 31/41).
Consta de tal documento que “o recálculo das prestações foram efetuadas
com base na exclusão das cobranças de taxas e tarifas abusivas traduzindo a redução
do custo efetivo total [...]” (fls. 32 sic.).
Ademais, o financiamento foi realizado em prestações fixas, tendo o
apelante, desde o início da contratação, conhecimento da obrigação que foi calculado
levando-se em consideração o que foi estabelecido no quadro “custo efetivo total”, com a
taxa de juros de 1,63% ao mês e 21,67% ao ano.
Nesse sentido, precedente:
“Revisão Cédula de crédito bancário Alegação de cobrança de taxa
de juros diversa da contratada
Parecer técnico contábil
apresentado pelo autor que não obedeceu aos termos pactuados
Limitação à taxa de juros Ausência Capitalização Possibilidade
Tarifa de cadastro Admissibilidade Análise do recurso repetitivo REsp
1.251.331/RS
Tarifa de Avaliação do Bem e Registro de Contrato

Abusividade, ante a ausência de comprovação da efetiva prestação de
serviços Recurso repetitivo REsp 1.578.553/SP (Tema 958) Seguro de
proteção financeira
Venda casada caracterizada
Recurso repetitivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006753-43.2020.8.26.0005 -Voto no 25383 cst/fco
4
REsp no 1639320/SP (Tema 972) Repetição em dobro Não cabimento
Recurso parcialmente provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1002890-55.2018.8.26.0650; Relator (a): Souza
Lopes; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Valinhos -
3a Vara; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 17/03/2020)
Portanto, como se vê, os juros cobrados foram os efetivamente
contratados, de acordo com os índices previstos no tópico “custo efetivo total” e
considerado-se todo o montante financiado, que engloba todos os encargos e despesas
da operação, restando mantida a sentença neste ponto.
A matéria relativa às tarifas de registro de contrato e avaliação do bem
ficou consolidado com o julgamento, em 28.11.2018, do REsp 1.578.553-SP, que
tramitou pelo do rito dos Recursos Repetitivos, sob a relatoria do Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006753-43.2020.8.26.0005 -Voto no 25383 cst/fco
5
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
Na hipótese, verifica-se a fls. 27 a previsão da cobrança da tarifa de
registro de contrato no valor de R$. 121,99, serviço que se conclui ter sido prestado ante
o que consta do documento do veículo (fls. 26.), que traz anotação de inscrição do
gravame no órgão de trânsito.
Não obstante, o montante cobrado se revela excessivamente oneroso,
posto que bem superior ao previsto na Portaria Detran no 465, de 18.11.2016, que define
valores para os serviços especificados no artigo 15 (2,572 UFESP para o registro de
contrato). Assim, considerando o que está previsto na referida Portaria (inciso II do
referido dispositivo), o valor do registro de contrato é válido no montante de R$. 68,23
(valor correspondente, em abril de 2019, época da contratação, a 2,572 UFESP, cujo
valor unitário era de R$. 26,53), de modo que, no ponto, a sentença deve ser reformada,
devendo a apelada restituir ao apelante o montante de R$. 53,76.
Quanto à tarifa de avaliação de bem, também se verifica as fls. 27 sua
previsão no valor de R$. 435,00, valor esse compatível com o serviço prestado.
A ficha de cadastro assinada pelo vistoriador e pelo próprio apelante (fls.
105) permite a conclusão de que a avaliação foi realizada, tratando-se de serviço que,
consequentemente, poderia ser objeto de exigência. Assim, nesse ponto, a sentença
deve ser mantida para permitir a cobrança da tarifa de avaliação do bem.
Nesse sentido precedente nessa Câmara:
“CONTRATOS
BANCÁRIOS

Ação
revisional
de
contrato
de
financiamento de veículo Cédula de crédito bancário firmada em 3 de
setembro de 2016 - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - Abusividade
não reconhecida - Cobrança permitida - Prestação de serviço
comprovada pela instituição financeira
TARIFA DE REGISTRO DE
CONTRATO - Abusividade não reconhecida - Cobrança permitida -
Prestação de serviço comprovada pelo registro no órgão de trânsito -
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Cobrança abusiva - Cliente que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006753-43.2020.8.26.0005 -Voto no 25383 cst/fco
6
não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou
com a seguradora por ela indicada Sentença parcialmente modificada
Decaimento em maior parte do autor Aplicação do art. 86, parágrafo
único, do CPC Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1009066-79.2017.8.26.0005; Relator (a): Flávio
Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional V - São Miguel Paulista - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020)”
Relativamente ao título de capitalização (“Cap. Parc. Premiável) no valor
de R$. 240,61 (fls. 27), sua exigência deve ser afastada.
Na hipótese, é patente a caracterização da denominada venda casada,
que se configura pela vinculação do consumidor à contratação de produto de natureza
totalmente distinta do objeto do contrato comercializado pela casa bancária, cerceando a
liberdade de escolha, devendo, nesse ponto, também ser reformada a sentença.
E não é o outro o entendimento desta Corte:
“AÇÃO
REVISIONAL

Cobrança
de
seguro
prestamista
e
capitalização parcela premiável
Tarifas afastadas Impossibilidade
de cobrança - REsp 1578553/SP Ausência de informação clara e precisa
ao consumidor - Decisão mantida - Recurso não provido”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2255645-65.2018.8.26.0000; Relator (a):
Maia da Rocha; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2019;
Data de Registro: 08/05/2019)”
Por fim, a devolução das quantias indevidamente cobradas, todavia, deve
se dar de forma simples, vez que o artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, em
consonância com o disposto no artigo 940 do Código Civil, só se aplica em casos de
cobrança oriunda de má-fé, o que não se verifica na hipótese. E sobre os valores
incidirão correção monetária, calculada pela tabela prática do TJSP, a partir do
desembolso, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Neste sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7/STJ. 1. A autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a
existência de pagamento indevido e má-fé do credor. 2. Incide a Súmula n.
7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama
a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006753-43.2020.8.26.0005 -Voto no 25383 cst/fco
7
3. Agravo regimental desprovido.” (STU, AgRg no AREsp 460.383/RJ, 3a-
T., Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 3.4.2014, DJe
11.4.2014).
Em suma, impõe-se a reforma da r. sentença para afastar a cobrança do
título de capitalização, bem como admitir a exigência da despesa pelo registro de
contrato no valor de R$. 68,23, com devolução do excedente, nos termos enunciados.
Anota-se, por fim, que o parcial provimento do recurso implica no
reconhecimento da sucumbência recíproca, de modo que as despesas e custas
processuais deverão ser divididas igualmente entre as partes (artigo 86, caput, do CPC),
arcando, arcando, cada uma, com honorários advocatícios da parte adversa, fixados em
10% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator